Tribunal: TJMT
Processo: 1003682-70.2022.8.11.0008
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003682-70.2022.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE EDILSON DA SILVA PEIXOTO - CPF: 026.731.974-60 (RECORRENTE), JOSEFA DA SILVA - CPF: 023.335.951-67 (RECORRENTE), CESAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 10.466.288/0001-48 (RECORRIDO), RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Julgo Prejudicado o Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do voto condutor, considerando que o valor da causa não ultrapassa 40 salários mínimos, uma vez que a parte discute o valor controvertido de R$ 45.720,04 (quarenta e cinco mil setecentos e vinte reais e quatro centavos) e não o valor total do bem. À vista disso, entendo que não é caso de extinção pelo fundamento de incompetência para o julgamento. Por conseguinte, voto para negar provimento ao recurso e manter a sentença de procedência. POR MAIORIA JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VALOR DA CAUSA DISSONANTE. ADEQUAÇÃO AO OBJETO DO CONTRATO. ARTIGO 292, II, DO CPC. ACIMA DO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

1.

Em atenção ao art. 292, II, do Código de Processo Civil, o valor a ser atribuído à causa deve corresponder ao total do contrato de
compra e venda

do veículo objeto da lide (R$
78.000,00
).

2.

O juizado especial cível é incompetente para processar e julgar a causa se o valor ultrapassar a 40 (quarenta)
salários mínimos
. Quando se tratar de regra de competência pelo valor do contrato, a qual não admite disposição, é de rigor a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso IV, do Código de Processo Civil.

3
.
A competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e autoriza o reconhecimento
ex

officio
.

4
.
Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado contra sentença que
julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as partes reclamadas
ao
pagamento da
quantia
de R$ 45.720,04 (quarenta e cinco mil e setecentos e vinte reais e quatro centavos
)
.

As partes recorrentes alegam, em suma, que
houve a simulação do negócio jurídico e que o furto do veículo ainda está sendo investigado
.

Contrarrazões pelo
desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1003682-70.2022.8.11.0008

Polo Ativo

JOSE EDILSON DA SILVA PEIXOTO e outros

Polo Passivo

CESAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Em detida análise, a hipótese enseja a incompetência absoluta dos juizados especiais.
Explico
.

A parte autora, ora recor
rida
, ingressou com a ação sob a narrativa de que realizou a negociação de automóvel marca
GM
modelo
S10 LT 2.8 DD2
, pelo valor de R$
78
.000,00 (
setenta e oito
mil reais). Todavia, assevera que
houve apenas o pagamento da importância de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), enquanto não houve a aprovação de financiamento sobre o restante do valor
(R$ 36.000,00), o que resultou no inadimplemento diante da saída do local com o bem.

Assim,
buscou
a tutela
jurisdicional
com o
propósito
de que
a parte reclamada, ora recorrente, seja condenada em obrigação de pagar referente ao restante do contrato de compra e venda
.

O artigo 3o da Lei 9.099/1995 estabelece a competência do juizado especial cível para apreciar as demandas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário-mínimo, o que representava na ocasião do ajuizamento da presente ação o limite de R$ 48.480,00 (quarenta e oito mil e quatrocentos e oitenta reais), enquanto a inicial atribuiu à causa o valor de
R$ 45.720,04
(quarenta e cinco mil setecentos e vinte reais e quatro centavos).

“
Art
3° - (
omissis
)

I -
as
causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o
salário mínimo
;”

Por outro lado, consoante o artigo 292, inciso II, impõe-se reconhecer que valor da causa foi atribuído de maneira inadequada, pois tem como mote contrato para compra de veículo no valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

II -
na
ação que tiver por objeto a existência,
a
validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

§ 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

Assim, o conteúdo abordado em discussão não se adequa ao valor
para tramitação
nos juizados especiais cíveis.

Nesse sentido, julgados proferidos no âmbito da Turma Recursal deste Estado, dentre eles, da 2a Turma:

EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO DE IMÓVEL – VALOR DA PRETENSÃO ECONOMICA QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

As causas cujo valor ultrapassa o limite de quarenta vezes o
salário mínimo
estão fora de alcance dos Juizados Especiais.

(TR-
MT,,
N.U
1002260-95.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

RECURSO INOMINADO – COBRANÇA C/C MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DISCUSÃO DA CAUSA QUE VERSA SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA - VALOR DO IMÓVEL CONTROVERSO – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA – EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a discussão dos autos ser envolto a um contrato de valor superior a 40 salários-mínimos, o que torna o Juizado Especial incompetente para apreciar causas cujo valor ultrapasse o teto legal previsto.

2. O Juizado Especial é incompetente para apreciar causas cujo valor ultrapasse o teto legal previsto, devendo, portanto, o processo ser extinto sem resolução de mérito.

3. Nos moldes do artigo 292, inciso II do CPC, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa deve corresponder ao valor do ato ou o de sua parte controvertida.

4. Como é cediço, o legislador infraconstitucional buscou criar um sistema onde à celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, daí porque restou estabelecido no art. 3o da Lei 9.099/95, que o juizado especial cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, excluindo da competência deste “as causas cujo valor exceda a quarenta vezes o salário-mínimo”.

5. Destarte, considerando que a pretensão ultrapassa o valor de alçada desta Justiça Especializada, restando, portanto, ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, a extinção do feito é medida que se impõe.

6. Deste modo, a sentença deve mantida por seus próprios fundamentos.

7. Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

(TR-MT, N.U 1007232-94.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023)

EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO DE IMÓVEL – VALOR DA PRETENSÃO ECONÔMICA QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As causas cujo valor ultrapassa o limite de quarenta vezes o
salário mínimo
estão fora de alcance dos Juizados Especiais.

(TR-MT, N.U 1003530-43.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

Também da minha relatoria: N.U 1006424-25.2020.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024,
Publicado
no DJE 29/02/2024.

A
competência

absoluta
,
em

razão
da
matéria
, é de
ordem

pública
e se
informa
pela
classificação
de
direito
material que se
dá
a
pretensão

deduzida
. É
imutável
e
deve
ser
declarada

até

mesmo
de
ofício

pelo

juiz
, se for o
caso
.
Preconiza
o
artigo
64 do Código de
Processo
Civil, que:

Art. 64.
A

incompetência
,
absoluta

ou

relativa
,
será

alegada

como

questão

preliminar
de
contestação
. § 1o A
incompetência

absoluta

pode
ser
alegada

em

qualquer
tempo e
grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício
.

A

atribuição
do valor da causa, no
caso

em

apreço
,
não

corresponde
as
regras

processuais
.
Consequentemente
, o
reconhecimento
do valor
excedente

a

alçada
é
medida
que se
impõe
e
sobressai

a

incompetência
do
Juizado
Especial
Cível
.

Em face
do

exposto
,
RECONHEÇO
,
ex

officio
,
a

incompetência

absoluta
dos
juizados

especiais
para
processar
e
julgar
o
feito
,
em

razão
do valor da causa, e,
por

isso
,
julgo

EXTINTO
o
presente

sem

julgamento
de
mérito
,
nos

termos
dos
artigos
485, IV, do CPC
c.c
.
51, II, da Lei n. 9.099/95.
Ainda
,
julgo

prejudicado
o
recurso

interposto
.

Deixo
de
arbitrar

honorários

advocatícios
,
em

virtude
do
resultado
do
julgamento
.

É
como

voto
.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024